Tribunal: STF
Processo: Rcl 95250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto Braga e Outros em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo 0001561-42.2005.4.03.6183),  que teria, supostamente, violado as teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 96-RG, RE 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na inicial, as partes Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Como dito alhures, a decisão proferida pelo E.TRF3 está em desconformidade como as decisões do Excelso STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS, em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu, em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório:
[...]
Assim, desde 30/06/2017 a decisão supra deveria ser aplicada obrigatoriamente por todos os órgãos do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela, pois o E. Tribunal “a quo” alvo desta reclamação proferiu, acórdão diametralmente oposto ao RE 579.431 ((e-STJ Fl.719):
[...]
Como se observa, o E.TRF-3 manteve o v. acórdão recorrido, que destoa completamente da Tese do Tema 96, restando mantida incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação, em razão do óbice ao seguimento do recurso especial, houve a necessidade de interposição de Agravo em Resp, o casiãoem que foi sinalizada a necessidade de adequação do acórdão recorrido à tese definida no Tema 96/STF, o que não aconteceu no caso em tela.” 

Ao final, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, o “julgamento procedente da reclamação, cassando-se a decisão exorbitante do Tribunal Regional da 3º Região, para que seja proferida nova decisão no sentido de possibilidade de incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, na forma fixada pela tese do Tema 96 STF”. 

 É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Sem razão as partes reclamantes.
O Juízo reclamado, em sede de retratação, manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a controvérsia em debate está divorciada daquela temática tratada no Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, relacionada à incidência de juros de mora entre a data de elaboração da conta e a expedição do precatório”.
Em novo juízo de admissibilidade do Recurso Especial, este foi inadmitido sob os seguintes fundamentos:

“Não cabe o recurso, ademais, quanto à alegada inconstitucionalidade dos juros moratórios, tal como disciplinados pela Lei 11.960/09, haja vista que o recurso especial encontra cabimento, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, apenas quando alegada violação a dispositivos de natureza infraconstitucional, não sendo a via adequada, portanto, para o enfrentamento de alegação de violação de dispositivos constitucionais.
[...]
Em prosseguimento, não cabe admitir o recurso tampouco naquilo em que pleiteada a condenação do INSS, por juros de mora, desde a data do requerimento administrativo.
No ponto, o acórdão recorrido, ao fixar os juros de mora a partir da data da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, seguiu a orientação jurisprudencial predominante no âmbito do STJ, tal como sintetizada no enunciado da Súmula 204/STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.
No que se refere à pretensão de incidência de juros de mora entre a data da expedição do precatório e a do efetivo pagamento, o acórdão resolveu a controvérsia pautando-se por fundamento de índole eminentemente constitucional, interpretando-se diretamente a norma contida no art. 100 da Carta Magna.
Dessa forma, não se admite seja conferido trânsito ao especial, por não ser da competência do STJ reexaminar a interpretação conferida pelas instâncias ordinárias a dispositivos constitucionais.
À vista de tais considerações, no tocante à pretensão de alteração do termo inicial dos juros moratórios, bem como de reconhecimento destes, no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento, incide o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a", quanto na alínea "c",  do art. 105, III, da Carta Magna.
No capítulo referente aos honorários advocatícios, há de se ressaltar, primeiramente, que a questão relativa à definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias, foi objeto de afetação específica à sistemática dos recursos especiais repetitivos (Recursos especiais 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP, vinculados ao Tema 1105/STJ), encontrando-se publicado o julgamento. 
Contudo, o caso dos autos não se amolda à hipótese versada no tema em referência, haja vista que a fixação dos honorários advocatícios, pelo acórdão recorrido, decorreu de recurso interposto, ainda, sob a vigência do CPC de 1973, não tendo sido aplicado, portanto, o disposto no art. 85 do CPC de 2015.”

Interposto Agravo em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso em julgado que recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente